Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUITAÇÃO. AUSENTE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. ART. 1361, CC. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso dos autos, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido da instituição bancária agravante para que fosse desconsiderada a avaliação e penhora realizada.

2. Verificada a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em que ainda não houve a quitação das parcelas do financiamento, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o Credor Fiduciário (art. 1.361 do Código Civil).

3. Assim, indevida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.